Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-31.2018.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000703-31.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (APELANTE), DANIEL DE JESUS MOURA - CPF: 031.886.861-02 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), VALDELI LOPES DA SILVA - CPF: 052.784.661-97 (VÍTIMA), FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA - CPF: 997.359.542-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME CONEXO – CONDENAÇÃO –– RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO DELITO CONEXO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU DEVIDAMENTE MOTIVADAS – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E O PATAMAR ESTIPULADO
– DOSAGEM DA PENA ADEQUADA AO CASO CONCRETO
– ENUNCIADO N. 39 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, condenando o réu pelo delito doloso contra a vida e o crime conexo, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é descabida a anulação do julgamento.

Não há falar em decote das circunstâncias judiciais negativas quando fundamentadas de forma idônea, com esteio nas peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a pena-base nos moldes em que fixada, em observância aos princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel de Jesus Moura
denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT
,
no processo n.

0000703-31.2018.8.11.0029, código 65850, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) e de apropriação indébita (artigo 168 do Código Penal), impondo-lhe a pena de 26 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, e 40 dias-multa, a ser cumprida no regime prisional inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao delito conexo, ao argumento de que não ficou comprovado nos autos e ausente o dolo específico; e requer a fixação da pena-base referente ao crime de homicídio no mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais negativas, ou a redução da reprimenda estipulada de forma exacerbada (Id. 149280717).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 149280720).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos da defesa (Id. 152104189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo acusado
Daniel de Jesus Moura
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado, contra a vítima Valdeli Lopes da Silva, e de apropriação indébita.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 09 de dezembro de 2017, os denunciados FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA e DANIEL DE JESUS MOURA, com manifesto animus necandi, mataram Valdeli Lopes da Silva por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Outrossim, apropriaram-se de coisa alheia móvel, de que tinham a posse. (...)”
– Id. 149275482, pp. 4-6.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o recorrente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP) e de apropriação indébita (art. 168 do CP), impondo-lhe a pena de 26 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, e 40 dias-multa, a ser cumprida no regime prisional inicial fechado (Id. 149280704).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso.

I – Crime conexo previsto no artigo 168,
caput
, do CP

A defesa sustenta em suas razões recursais que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
no tocante ao delito conexo de apropriação indébita, uma vez que não há prova nos autos para amparar a condenação.

Argumenta que para a configuração do delito é necessária a incidência do elemento subjetivo, aduzindo que o apelante não agiu com o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel; além disso, atribui ao corréu Francisco a autoria do delito, aduzindo que ele seguiu com a motocicleta para o Estado do Pará, enquanto o recorrente retornou para a cidade de Vila Rica/MT.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não merece amparo.

Dessume-se do feito que os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito conexo de apropriação indébita, conforme exposto na 2ª série de quesitação, veja-se:

“2ª SÉRIE – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – art. 168 do Código Penal

1º Quesito: No dia 09 de dezembro de 2017, nesta cidade e comarca de Canarana/MT, o réu Daniel de Jesus Moura se encontrava na posse da motocicleta NUC 5187?

RESPOSTA: MAIORIA SIM

2º Quesito: O réu Daniel de Jesus Moura se apropriou da motocicleta de placa NUC 5187?

RESPOSTA: MAIORIA SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

RESPOSTA: MAIORIA NÃO”
(Id. 149280706, p. 16).

Conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça, não há falar em absolvição, posto que se trata de crime conexo ao doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, de modo que seria possível tão somente a anulação do julgamento se eventualmente a decisão dos Jurados tivesse sido manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, III do Código de Processo Penal.

A respeito disso é importante ressaltar que para desconstituir uma decisão do Júri Popular é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo.

Destarte, a aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre as provas produzidas a respeito deste delito, consta dos autos o depoimento da testemunha Agenor Milton Lucatelli, o qual relatou perante a autoridade judicial que os réus trabalhavam para ele como diaristas, pois quando tinha serviço procurava eles; asseverou que tinha emprestado sua motocicleta aos acusados porque estava chovendo, para que fossem embora e depois retornassem com a moto à sua casa, porém não voltaram; disse que cedeu a moto enquanto estivesse chovendo, mas parou a chuva e eles não voltaram, ligou e não atenderam; narrou que em razão da demora foi com um mototaxista a procura da sua moto, e, quando explicou ao condutor o porquê estava atrás dos réus, ele lhe contou que houve o crime com a motocicleta que estava procurando; afirmou ainda que depois dos fatos não teve mais informações dos acusados e seu veículo não foi localizado/restituído (mídia audiovisual, Id. 149280690).

O depoimento da testemunha policial Valdivino Vital do Amordivino também foi nesse sentido:
“(...) com a numeração da placa, a gente fez combinações e chegou a uma moto que pertencia ao senhor Agenor Lucatelli, pessoa muito conhecida em Canarana, eu inclusive já o tinha visto nessa motocicleta; e o Sr. Lucatelli naquela noite emprestou essa motocicleta para o Daniel, que está presente, e para o seu amigo Francisco, eles trabalhavam com o Sr. Lucatelli (...) havia contratado os dois acerca de um mês para trabalharem com ele, ele emprestou essa motocicleta e, achando que estava demorando muito a devolução, ele pediu ao mototaxista que o ajudasse a localizar os dois com a motocicleta, foi nesse momento que o mototaxista disse pra ele que os dois teriam cometido um homicídio no bairro Nova Canarana (...)”
– mídia audiovisual, Id. 149280685.

Nota-se que há provas nos autos que demonstram a caracterização do delito em comento, uma vez que a testemunha Agenor tinha emprestado sua motocicleta ao apelante e ao corréu, e eles não lhes restituíram o bem, de modo que se apropriaram de coisa alheia móvel, da qual tinham a detenção (CPP, art. 168).

Desse modo, deve ser mantida a decisão soberana dos Jurados, por encontrar amparo nas provas coligidas aos autos.

II – Crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP

Em relação ao delito doloso contra a vida, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas por não terem sido fundamentadas de forma idônea, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Ou para que seja reduzida a sanção basilar fixada de maneira exacerbada.

Sem razão, contudo.

Convém trazer os trechos da sentença sobre a matéria ora em debate,
in verbis
:

“(...) DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2°, INCISOS II, III E IV DO CODIGO PENAL

Utilizo-me da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso II Para fins de qualificar o delito.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a
culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. Nota-se que a culpabilidade é exacerbada e ultrapassa o limite previsto no tipo penal, ante a ocorrência da premeditação. Consta nos autos que o réu teve desavenças com a vítima na data de 03 de dezembro de 2017 e dias depois, na data de 09 de dezembro de 2017, o réu foi ao encontro da vítima com seu comparsa, perseguiram a vítima e ceifaram a vida da vítima, fato que impõe o reconhecimento e a valoração da presente circunstância judicial
. No que se refere aos antecedentes o réu não possui. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo a conduta social e personalidade do agente. As
circunstâncias do crime não são normais do tipo. Nota-

se que o crime ocorreu em plena via pública, o que revela a total desconsideração do réu para com a ordem social e, perseguindo a vítima com motocicleta, enquanto a vítima estava de bicicleta, ceifaram a vida da vítima, fato que impõe o reconhecimento e a valoração da presente circunstância judicial
. O motivo do crime fora reconhecido pelo nobre Conselho de Sentença, contudo está qualificando o crime, razão que reconheço mas deixo de valorar para evitar o b/s in idem. As
consequências do crime não são inerentes ao tipo penal. A conduta do réu em ceifar a vida de Valdeli Lopes da Silva causou consequências que ultrapassam a previsto no tipo penal. A vítima deixou sua esposa Suzana Pereira Amarante grávida de 04 (quatro) meses a época, o que fez com que ela crie seu filho sozinha e a filho crescer sem seu genitor, fato que deve ser reconhecido e valorado.
Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Deste modo, fixo a pena base em 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. (...)”
– Id. 149280705, pp. 3-4, destaquei.

Consoante se nota, foram consideradas desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Não obstante os argumentos delineados pela defesa, observo que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a negativa das aludidas circunstâncias judiciais, dando ensejo à elevação das penas basilares.

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que foi embasada no fato de o apelante agir de forma premeditada, pois conforme se extrai dos autos, ele e a vítima tiveram desavença, chegando a vias de fato, e alguns dias depois foi ao encontro do ofendido, junto ao comparsa, ocasião em que o perseguiu e ceifou sua vida.

Conquanto a defesa alegue que não foi o recorrente que teve desavença com o ofendido e sim o corréu, verifica-se do depoimento prestado pela informante Suzana Pereira Amarante (convivente da vítima) que, dias antes dos fatos em apreço, ela e seu convivente, ora vítima, estavam nesse bar e houve desentendimento entre o réu Daniel, ora apelante, e o ofendido, que discutiram e se agrediram; reafirmou que a briga ocorreu apenas com Daniel e o corréu Francisco não se envolveu nesse dia, asseverando que se fazia presente no local e pode afirmar com certeza; narrou que depois desse dia o recorrente ficou ameaçando a vítima de morte, que tinha ouvido que queria matá-la; disse que na semana seguinte o ofendido voltou no mesmo bar, e os acusados foram até o local, ocasião em que estavam munidos de um facão, tendo perseguido-o e ceifado sua vida (mídia audiovisual, Id. 149280694).

Esse fato também foi narrado pelo policial Valdivino, o qual afirmou em Juízo que a desavença ocorreu no mesmo bar que as partes estavam no dia do delito, e se deu somente entre o ora apelante e o ofendido (mídia audiovisual, Id. 149280685).

É cediço que a premeditação é motivação idônea que demonstra maior reprovabilidade da conduta, esse é inclusive o entendimento pacífico desta Corte:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado n. 49 do TJMT).

Quanto às
circunstâncias do delito
não há falar em ausência de motivação, uma vez que o juiz se valeu das particularidades do caso concreto, ante o
modus operandi
empregado na ação delitiva, na medida em que perseguiu a vítima em via pública, até que foi alcançada e golpeada várias vezes, violentamente, mediante o uso de facão, atingindo-lhe diversas partes do corpo, até mesmo na cabeça, e tudo isso ocorreu em uma praça pública. Observa-se que a ação criminosa expôs terceiros à perigo de vida, pois havia transeuntes e o local onde o crime foi executado trata-se de ambiente comum ao público.

Verifica-se que as
consequências do crime
também extrapolaram o normal previsto pela espécie, o que deu ensejo à sua negativa, pois de fato deve ser considerado o fato de o ofendido deixar a convivente grávida, privando o filho do convívio paterno, o qual além de ficar desamparado, nem sequer teve a chance de conhecer seu genitor.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu, consoante bem apontado pelo apelado:
“A morte precoce de um pai, além de privar eternamente o filho do convívio com ele, extirpa da criança figura de suma importância à formação do seu caráter. Nesse contexto, por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos no tipo penal, a orfandade de um menino de tenra idade, que dependia emocional e financeiramente do pai, legitima a apreciação desfavorável das consequências do crime”
(TJMT, N.U 0000200-78.1997.8.11.0018, Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.5.2015, publicado no DJe 25.5.2015).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Quanto às consequências do crime, tal vetorial, para fins do art. 59 do CP, deve ser entendida como o resultado da ação do agente, sendo apenas possível sua valoração negativa se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de as vítimas serem jovens e delas terem deixado filhos menores desamparados justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime”
(STJ,
HC
596293/PB).

Assim, observo que o Juízo
a quo
motivou devidamente as três circunstâncias referidas, de forma desfavorável, com esteio nas peculiaridades do caso concreto, razão pela qual devem ser mantidas.

Ademais, não vejo razão para alterar o patamar estipulado pelo Juiz-Presidente do Júri (19 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão), mormente ao considerar as particularidades do caso, acima expostas, e os parâmetros de 12 a 30 anos de reclusão (art. 121, § 2º, do CP).

Impende consignar que o magistrado está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado na dosagem da pena, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, devendo respeitar apenas os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal.

Destarte, entendo ser incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, pois além do princípio supracitado deve-se observar o princípio da individualização da pena, respeitando-se tão somente os parâmetros legais.

Nesse sentido é a orientação pacífica desta Corte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Sendo assim, tendo em vista que o juiz singular motivou sua decisão e o patamar fixado se mostra adequado ao caso concreto, mantenho a pena-base nos termos em que fixada.

Logo, nenhum reparo merece a dosimetria da pena no caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito
, nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023